Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. O documento de ID 55404555 não contém os códigos identificadores da guia de recolhimento e nem autenticação bancária, de sorte que não se presta à comprovação da quitação do preparo. Desta forma, faculto à recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403